Tribunal: TJBA
Processo: 8199066-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8199066-64.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DIEGO VEXEL FONTES e outros (5) Advogado(s): ELLEN KAROLINE FERREIRA DA SILVA (OAB:PB29710-A) APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E EDUCACIONAL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA EXPEDIDO NO EXTERIOR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir a Universidade do Estado da Bahia – UNEB a proceder à revalidação de diploma de medicina obtido no exterior, de forma simplificada e fora do cronograma editalício. Alegam os apelantes que a nova regulamentação normativa não poderia retroagir para prejudicar requerimentos anteriores. II. Questão em discussão Discute-se se há direito líquido e certo à revalidação simplificada de diploma de medicina estrangeiro, à luz da negativa da UNEB em processar o pedido fora de edital específico, da autonomia universitária e da superveniência da Resolução CNE/CES nº 02/2024, que instituiu o Revalida como requisito obrigatório. III. Razões de decidir O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, o que não se verifica no caso dos autos. A UNEB agiu no exercício legítimo de sua autonomia didático-científica e administrativa ao condicionar a análise do pedido de revalidação ao cumprimento de edital específico, em conformidade com o art. 207 da Constituição e o art. 53, V, da LDB. O STJ, no Tema Repetitivo 599, reconheceu a legalidade da exigência de processo seletivo para revalidação de diplomas estrangeiros. A superveniência da Resolução CNE/CES nº 02/2024 não revogou o entendimento firmado no repetitivo, mas o complementou, ao estabelecer a obrigatoriedade do Revalida como meio de avaliação técnica. Não há comprovação de ilegalidade no ato administrativo da UNEB, nem demonstração de omissão indevida ou negativa arbitrária. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Não há direito líquido e certo à revalidação simplificada de diploma de medicina obtido no exterior, sendo legítima a exigência de cumprimento de edital específico pela universidade pública. 2. A Resolução CNE/CES nº 02/2024 institui o Revalida como requisito obrigatório para a revalidação de diplomas médicos estrangeiros, sem revogar a autonomia universitária reconhecida no Tema 599 do STJ." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996, arts. 48, §2º, e 53, V; Lei nº 12.016/2009; Lei nº 13.959/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 599 (REsp 1.349.445/SP); STF, Súmula 625; TJBA, Apelação nº 8194743-16.2024.8.05.0001; Apelação nº 8200200-29.2024.8.05.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8199066-64.2024.8.05.0001, em que figuram como partes recorrentes Diego Vexel Fontes, Petra Patrícia de Oliveira, Ramon Drumond e Silva, Rodrigo Aparecido Villas Boas Bento, Eliane Santana Queiroz e Jamilson Garcia de Sousa e parte recorrida a Universidade do Estado da Bahia – UNEB: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala das sessões, Sala de Sessões,